Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANTES DE DEFERIDA LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE A DETERMINOU. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS JULGAMENTO DEFINITIVO DA PREFERÊNCIA DAS PENHORAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. SANÇÕES PROCESSUAIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, após o trânsito em julgado do acórdão do direito de preferência sobre o produto da alienação do bem penhorado, ordenou o depósito judicial dos valores que haviam sido inicialmente transferidos à exequente, sob pena de responsabilização civil e criminal pela apropriação da quantia, sem prejuízo de penalização por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
2. A despeito de ter recebido valores em estado de boa-fé, porquanto amparada em pronunciamento judicial, a exequente – intimada acerca da suspensão dos efeitos da decisão que havia determinado a transferência de valores em seu favor – passou a dispor de tais valores por sua conta e risco, assumindo as consequências de eventual desconstituição da ordem inicial.
3. A concessão de efeito suspensivo, tal como ocorre com as tutelas provisórias, é caracterizada pela cognição sumária (juízo de probabilidade) e pela precariedade (possibilidade de modificação ou revogação a qualquer tempo). Somente há como reconhecer a boa-fé da agravante em relação aos gastos que demonstrar, perante o juízo de origem, desde a realização da transferência até o momento de sua intimação, sendo obrigada a restituir a quantia sobejante.
4. Se a agravante apresenta elementos indicativos da incapacidade de cumprimento da decisão judicial, é razoável, neste momento processual, o afastamento da incidência da multa por ato atentatório da dignidade de justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.